Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PERFIL DE USUÁRIO EM REDES SOCIAIS. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS “HACKER”. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS DE CUNHO SEXUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE GUARDA DE CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA. ART. 15 DA LEI No 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para a) determinar o restabelecimento do perfil do Instagram e do Facebook da autora nos moldes anteriores à invasão; b) declarar a inexistência de qualquer débito que tenha sido contraído por meio das contas da autora durante o período em que estas foram invadidas, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer cobrança, sob pena de multa; e c) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, a parte recorrente defende que não possui o dever legal de armazenar conteúdos de contas, nem as atividades destas, pois o Marco Civil da Internet determina o armazenamento apenas de dados cadastrais e endereços de IP de seus usuários. Afirma que fornece um ambiente seguro e com ferramentas de segurança adequadas aos seus usuários, não tendo sido comprovado nos autos a observância dos procedimentos necessários para o restabelecimento do acesso ao perfil do recorrido. Assevera inexistir falha na prestação de serviços, não podendo ser responsabilizado por ato exclusivo de terceiro. Sustenta ser incabível o pedido de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução da importância fixada a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54921766). Contrarrazões apresentadas (ID 54921773).
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa de Consumidor. Ainda, ressalta-se que segundo a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), considera-se Provedor de Aplicação de Internet (PAI), o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet (art. 5o, VII). O conceito final de Provedor de Aplicação de Internet (PAI) pode ser visualizado no art. 15, caput, o qual dispõe: Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento.
IV. No caso dos autos, a conta mantida pela recorrida foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos. Nesse ponto, registra-se que o recorrente alegou na contestação, de forma genérica, que a usuária é responsável pela senha cadastrada para acesso à conta. Disse que disponibiliza aos seus usuários dicas de segurança; porém, não apontou qual dica de segurança a autora deixou de seguir e, muito menos, produziu provas nesse sentido. Assim, não demonstrou que a recorrida tenha colaborado, de qualquer forma, para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha, ou código de verificação da conta. Não pode, ademais, querer o réu/recorrente transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que os incidentes de segurança possam causar. Desse modo, deve ser mantida a declaração de inexistência de qualquer débito que tenha sido contraído por meio das contas da autora durante o período em que estas foram invadidas.
V. Por outro lado, por se tratar de demanda referente ao provedor, que possui acesso irrestrito aos dados dos usuários e das contas, deve ser afastada a imposição feita pela sentença de reativação da conta nas mesmas condições em que se encontrava. Importante ressaltar que ambas as partes estão vinculadas ao contrato que celebraram, no caso materializado pela adesão da recorrente aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Assim, repise-se que o art. 15 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) não impõe ao provedor de aplicações a obrigação de armazenamento do conteúdo das páginas, a exemplo de mensagens, postagens e fotos, mas tão somente dos registros de acesso. Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto.
VI. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VII. A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa ” nestes casos. Cumpre observar que, no mais das vezes, as redes sociais são mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, cuja privação por tempo razoável, ainda que indevida, não configura qualquer ofensa relevante a direito de personalidade. Portanto, os fatos que permearam a exclusão do perfil e as consequências específicas suportadas pelo usuário é que delinearão a configuração do dano moral e eventual valor a ser arbitrado.
VIII. No caso específico destes autos, a parte autora teve seu perfil suspenso pelo recorrente por suposta violação aos termos de uso. Além disso, a parte autora realizou todos os procedimentos exigidos pela recorrente para esclarecer os fatos e obter o acesso novamente à sua conta, fazendo inclusive reclamação em site especializado, denominado "Reclame Aqui”, sem que tenha obtido êxito em suas tentativas. Tal situação ganha especial relevo neste caso, uma vez que a recorrida é advogada e sua página também era utilizada como meio de divulgação de seu trabalho. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão de todo o desgaste decorrente das diversas tentativas infrutíferas de solução da questão através dos mecanismos disponibilizados pela própria recorrente, exigindo então a Judicialização da controvérsia.
IX. O valor fixado, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE apenas para afastar a obrigação da recorrente de reativação da conta nas mesmas condições em que se encontrava antes da invasão. Mantido os demais termos da sentença.
XI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.